Tribunal: TJDFT
Processo: 0711423-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ÓBITO DO DEVEDOR ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA LIDE. CERTIDÃO DE ÓBITO SEM BENS A INVENTARIAR. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória ajuizada por instituição financeira em face de espólio, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. O juízo de origem consignou que a devedora faleceu em 17/01/2023, antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 07/03/2025, o que impede a formação válida da relação processual. Registrou, ainda, que a certidão de óbito informa inexistência de bens a inventariar.
3. A apelante sustenta que a extinção foi prematura, que o art. 110 do CPC autoriza a sucessão pelo espólio ou herdeiros e que a inexistência de bens é matéria afeta à fase executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o prosseguimento de ação monitória ajuizada contra pessoa já falecida antes da propositura da demanda; e (ii) verificar se é cabível a habilitação de herdeiros quando a certidão de óbito informa inexistência de bens a inventariar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A certidão de óbito comprova que a devedora faleceu antes do ajuizamento da ação. À época da propositura, inexistia parte com capacidade processual para integrar o polo passivo.
6. O art. 110 do CPC trata da sucessão processual quando o falecimento ocorre no curso do processo, após a formação válida da relação jurídica. Não se aplica à hipótese em que o óbito é anterior ao ajuizamento.
7. A propositura de ação contra pessoa já falecida impede a formação da relação processual e caracteriza ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, o que autoriza a extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
8. A certidão de óbito informa inexistência de bens a inventariar. Nos termos do art. 1.792 do CC, os herdeiros não respondem por encargos superiores às forças da herança. Inexistindo patrimônio transmitido, inexiste utilidade no redirecionamento da demanda.
9. A extinção sem resolução do mérito atende aos princípios da economia processual e da efetividade, pois impede a tramitação de processo sem parte legítima e sem patrimônio apto a responder pela dívida.
10. Inexistindo angularização da lide, são incabíveis honorários sucumbenciais e sua majoração em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. É inviável a formação válida da relação processual quando a ação é ajuizada contra pessoa já falecida antes da propositura da demanda. 2. O art. 110 do CPC não autoriza a sucessão processual quando o óbito é anterior ao ajuizamento. 3. Inexistindo bens a inventariar, não há utilidade no redirecionamento da ação contra herdeiros, nos termos do art. 1.792 do CC”.